Tribunal: TJDFT
Processo: 0729094-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729094-77.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LENILDA SOUSA MARQUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA 32.159/1997. MS 7.253/1997. LIMITAÇÃO DO PERÍODO CONSTANTE NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Ação Coletiva 32.159/1997 (Acórdão 730.893) limitou a condenação das verbas pretendidas ao período anterior à impetração do MS 7.253/1997. 2. O MS 7.253/1997 foi impetrado em 28/04/1997, portanto o título executivo somente abarca o período de janeiro de 1996 a 27/04/1997. O período após 28/04/1997, data em que impetrado o Mandado de Segurança, deve ser objeto do Cumprimento de Sentença próprio. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, e 508, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, insurgindo-se contra a limitação temporal para o pagamento do benefício alimentação. Sustenta que o período reconhecido no título executivo se refere a janeiro/1996 até abril/2002, devendo-se respeitar a coisa julgada. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 502, 503, e 508, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016